Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-20.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Recurso no 1012337-20.2020.8.11.0002.
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe provimento.
A embargante, no dia 18/05/2021, às 13h59min, pugnou pela disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como pela devolução do prazo recursal, tendo em vista a sessão de julgamento ocorrida em 17/05/2021.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No caso, conforme consignado acima, a sessão de julgamento ocorrida em 17/05/2021, enquanto que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia seguinte, ou seja, 18/05/2021, às 19h43min, inexistindo, portanto, atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Desse modo, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal da embargante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PERDA DE OBJETO.
1. É inafastável a prejudicialidade por perda de objeto de embargos de declaração em que se pretendia ver declarada a nulidade por deficiência na publicação, mas opostos em data anterior à de publicação do acórdão embargado.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1679876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA DO OBJETO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Embargos de Declaração Cível, No 70084559871, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 09-07-2021) (grifei)
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. (...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Logo, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento aos embargos declaratórios, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto